Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improvida apelação do autor nos autos da ação de busca e apreensão. 1.1. O recorrente assevera que o acórdão foi omisso acerca da responsabilidade pela não entrega da correspondência, sendo imperioso destacar a quantidade de tentativas realizadas pelo Correio.
2. Não houve as omissões alegadas no acórdão, já que o decisum foi claro no sentido de que no caso dos autos foram efetuadas três tentativas de entrega, todas frustradas por motivo de ausência do devedor, circunstância diversa que não autorizaria a constituição em mora independentemente de assinatura no documento sob o fundamento de desídia da parte em não atualizar o seu endereço. 2.1. Jurisprudência: “(...) O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação ausente pelos Correios nas três tentativas de entrega, não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora (...)”. (07038462720198070008, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2020).
3. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisum.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4.1. Assim, a fundamentação do acórdão, contrário aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos rejeitados.